Tribunal: TJBA
Processo: 8046497-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046497-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

APELADO: J. M. D. S. A. e outros (2)

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES POR TER ATINGIDO O LIMITE ANUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por J. M. D. S. A., representada por sua genitora, e pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária com pedido liminar, obrigando a ré a custear o tratamento multidisciplinar da autora, conforme prescrição médica, com multa diária em caso de descumprimento, mas indeferiu pedido de danos morais. A autora busca reparação moral; a ré pleiteia limitação da cobertura contratual e reembolso condicionado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a obrigação da operadora de plano de saúde de custear, de forma integral e sem limites quantitativos, o tratamento multidisciplinar para TEA, bem como a possibilidade de indenização por danos morais diante da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir
3. Rejeição da preliminar de litispendência, por ausência de tríplice identidade entre ações.
4. A negativa de cobertura viola princípios constitucionais, jurisprudência consolidada do STJ e o Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a limitação contratual imposta pela operadora.
5. A Resolução Normativa 541/2022 da ANS eliminou as diretrizes de utilização para atendimentos multidisciplinares, permitindo sua realização de forma integral.
6. A recusa de cobertura causa dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ, devendo ser fixada indenização no valor de R$10.000,00.
7. Correção monetária pelo IPCA a partir da decisão e juros moratórios desde a citação.
8. Ônus sucumbenciais atribuídos à parte ré, inclusive honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA, ainda que ultrapassados os limites contratuais. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral, sendo devida a correspondente indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8046497-83.2021.8.05.0001
, oriundas da
12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como partes apelante e apelada
J. M. D. S. A., representada por sua genitora JAINA MASCARENHAS DE OLIVEIRA, E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA